Tribunal: STF
Processo: RHC 56733
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. PROFERIDA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, PREJUDICADA A SUA ALEGAÇÃO. TESTEMUNHAS DE CO-RÉU NÃO
OUVIDAS. INOCORRENCIA DE NULIDADE, A LUZ DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 563
E 566 DO C.P.P. E DA SÚMULA 523.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.